Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLËNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. INEPCIA DA INICIAL ACUSATÓRA. FALTA DE EXPOSIÇÃO DAS CIRCUNSTÄNCIAS FÁTICAS. INEPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal, para receber a denúncia, o juiz deverá verificar se nela estão contidos a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
2. Quanto às circunstâncias do fato criminoso, a denúncia deve necessariamente descrevê-lo clara e precisamente de modo que ele não possa sequer ser confundido com outro. Verificando-se, pois, que as circunstâncias elencadas na peça acusatória, relativas à suposta ofensa à integridade corporal, não foram suficientes para individualizar com precisão a conduta da acusada no dia da suposta prática delitiva, impositiva se mostra a rejeição da denúncia, por inobservância dos requisitos legais.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.